Tribunal: TJSP
Processo: 2171670-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade. Julgamento presencial com pedido de sustentação oral. Desacolhimento. Julgamento na forma presencial que se encontra inviabilizado. Sustentação oral de acordo com as hipóteses legais previstas no CPC/2015, bem como no art. 146, §4o do Regimento Interno deste E. Tribunal. Inexistência de cerceamento de defesa. Embargante ciente dos termos do processo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade. Julgamento presencial com pedido de sustentação oral. Desacolhimento. Julgamento na forma presencial que se encontra inviabilizado. Sustentação oral de acordo com as hipóteses legais previstas no CPC/2015, bem como no art. 146, §4o do Regimento Interno deste E. Tribunal. Inexistência de cerceamento de defesa. Embargante ciente dos termos do processo. Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2171670-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é
embargado CELSO ANDRE BABO COTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171670-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.926
2
Embargos de Declaração Cível no 2171670-77.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sociedade Michelin de Participações, Industria e Comércio Ltda
Embargado: Celso Andre Babo Cotta
Interessado: Bradesco Saúde S/A
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Voto no 10.926
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade.
Julgamento
presencial
com
pedido
de
sustentação
oral.
Desacolhimento. Julgamento na forma presencial que se encontra
inviabilizado. Sustentação oral de acordo com as hipóteses legais
previstas no CPC/2015, bem como no art. 146, §4o do Regimento
Interno deste E. Tribunal. Inexistência de cerceamento de defesa.
Embargante ciente dos termos do processo. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de aclaratórios, opostos contra acórdão de
fls.60/64, que deu provimento ao recurso do ora embargado.
Inconformado recorre o embargante alegando nulidade do
v,. acórdão. Assevera que manifestou oposição ao julgamento virtual pela
necessidade de fazer sustentação oral. Discorre sobre o cerceamento de
defesa por não estar no ter contado do polo passivo do referido recurso.
Pretende a reforma integral da decisão com a nulidade do v. acórdão.
Devidamente intimada, a parte contraria apresentou
contrarrazões recursais, fls. 16/20.
É o relatório.
O acórdão não padece de nulidade, omissão ou
contradição.
Ao contrário do alegado pelo embargante, constou do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171670-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.926
3
acórdão a oposição ao julgamento virtual, também manifestada pelo ora
embargado, sendo, por ora, inviável o julgamento presencial como
pretende o ora embargante.
Além disso, os casos em que ocorre sustentação oral estão
expressamente consignados no art. 146 e parágrafos, do Regimento
Interno deste E. Tribunal, em consonância com o disposto no CPC/2015, a
saber:
“Art. 146. O pedido de sustentação oral poderá ser
formulado: (Art. 146, caput, com redação dada pelo Assento Regimental
no 581/2019)
I por inscrição prévia, via e-mail institucional, a critério de
cada órgão julgador, ou no próprio dia da sessão de julgamento; (*
Acréscimo de inciso I pelo Assento Regimental no 581/2019)
II acaso adotado o sistema de inscrição prévia, deverá o
requerimento ser formulado via e-mail dirigido ao cartório respectivo, com
a indicação das informações básicas relativas ao processo (número,
órgão julgador, número da pauta, parte representada, e nome do
advogado que irá sustentar), assegurada preferência pela ordem de
inscrição, sem prejuízo das preferências legais e regimentais. A admissão
da inscrição por essa ferramenta deverá necessariamente constar da
publicação da pauta, juntamente com a informação do email do
cartório, havendo os pedidos de ser formulados até às 18:00 horas do dia
útil anterior ao da sessão de julgamento. (* Acréscimo de inciso II pelo
Assento Regimental no 581/2019)
a) a recepção do pedido deverá ser confirmada por
expedição de mensagem padrão em resposta, mediante texto a ser
estabelecido por ato da Presidência do Tribunal de Justiça. Dele deverão,
necessariamente, constar o número de ordem da inscrição, para os fins
assinalados no caput, e alerta quanto às consequências do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171670-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.926
4
comparecimento do interessado em tempo oportuno à realização da
sustentação oral; (* Acréscimo de alínea “a” pelo Assento Regimental no
581/2019)
b) ficará sem efeito a inscrição em caso de ausência do
advogado para sua ratificação até o momento de início da sessão; *
(Acréscimo de alínea “b” pelo Assento Regimental no 581/2019)
III
ainda que ultrapassado o prazo previsto no inciso
anterior, até o início da sessão, no local de sua realização, mediante
comunicação ao oficial de Câmara, observada a ordem de formulação,
sem prejuízo das preferências legais, regimentais e das decorrentes de
inscrições prévias. (* Acréscimo de inciso III pelo Assento Regimental no
581/2019)
§ 1o. É facultado o adiamento para sustentação oral, por
decisão do Relator, por uma sessão, mediante justificativa comprovada, a
ser deduzida até o início da sessão de julgamento, sob pena de
indeferimento. Nos casos em que realizada a inscrição prévia por meio
virtual, o impedimento haverá de ser necessariamente superveniente a
ela. (* Acréscimo de § 1o pelo Assento Regimental no 581/2019)
§ 2o. Eventuais julgamentos adiados a critério do Presidente
do órgão julgador, em razão do excessivo número de pedidos de
sustentação oral, seguirão para a próxima sessão, preservada a
preferência segundo a ordem cronológica remanescente. (* Acréscimo
de § 2o pelo Assento Regimental no 581/2019)
§ 3o A sustentação oral não admitirá interrupções ou
apartes; o Presidente da sessão poderá advertir o orador, em caso de
incontinência de conduta ou de linguagem, e cassar-lhe a palavra, na
hipótese de reiteração. (* § 1o renumerado como § 3o pelo Assento
Regimental no 581/2019)
§ 4o Ressalvada disposição legal em sentido contrário, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171670-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.926
5
haverá sustentação oral nos julgamentos de embargos declaratórios,
incidente de suspeição, conflito de competência, arquivamento de
inquérito ou representação criminal, e agravo, exceto no de instrumento
referente às tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno
referente à extinção de feito originário prevista no art. 937, VI, do CPC. (* §
2o renumerado como § 4o pelo Assento Regimental no 581/2019 -
destacado)
Portanto, a hipótese recorrida, não se encontra dentro das
hipóteses legais de sustentação oral.
Da mesma forma, não há que se falar em cerceamento de
defesa. Isso porque, o recorrente estava ciente da interposição do
presente recurso e, da mesma forma que pediu o seu ingresso na presente
ação, poderia ter se manifestado com relação ao presente recurso ao
invés de esperar o seu desfecho para pleitear a sua nulidade.
Portanto, em que pesem as alegações do embargante,
não há que se falar em nulidade.
No mais, o acórdão tratou da questão posta em juízo com
fundamentação pertinente.
Ao que parece, o embargante não concorda com a
solução adotada, ressaltando-se que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2171670-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.926
6
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
.....
2. No caso, não se constata o vício alegado pelo
embargante, que busca rediscutir matéria devidamente
examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos
embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de
multa. (EDcl no AgInt nos EAREsp 379.075/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
22/02/2018, DJe 28/02/2018)
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator